Tribunal: TJMT
Processo: 1006393-72.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006393-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPOLIO DE LUZIONOR WITS DA SILVA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUZIONOR WITS DA SILVA (AGRAVADO), MARIA ELIZABETH WITS DA SILVA - CPF: 175.295.811-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELSI LAVERMANN - CPF: 940.207.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELIA PINHEIRO VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO), NELI MARIA VARGAS - CPF: 798.840.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRLEI ROESLER DE VARGAS - CPF: 806.774.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), JOSE LUIS MODESTO - CPF: 216.939.098-71 (AGRAVANTE), JOSE PAULO DE VARGAS - CPF: 550.580.511-68 (AGRAVADO), NERI DE VARGAS - CPF: 340.163.841-68 (AGRAVADO), ESPOLIO DE LUZIONAR WITS DA SILVA (AGRAVADO), ADELAR BARON - CPF: 764.786.371-15 (AGRAVADO), SANTO EBERTO DE VARGAS - CPF: 344.383.431-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - CPF: 902.509.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
QUERELA NULLITATIS
– VALOR DA CAUSA – ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – PROVEITO CONSUBSTANCIADO NO VALOR DO IMÓVEL, CALCULADO DE ACORDO COM A TABELA DO INCRA – DECISÃO MANTIDA NO PONTO –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS
– POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o REsp 1637877/RS, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

Nas ações que envolvem interesses de terras imóveis, correta a fixação com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA, bem assim, se mostra condizente com o proveito econômico buscado pelo litigante

(Precedente:
N.U 1007003-40.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, publicado no DJE 13/07/2022
).

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ LUIS MODESTO, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de
Querela Nullitatis
n. 1002886-39.2020.8.11.0044, movida em face do ESPÓLIO DE LUZIONOR WITS DA SILVA e outros, atribuiu a causa, de ofício e por arbitramento, o valor de R$4.141.290,49 (quatro milhões, cento e quarenta e um mil, duzentos e noventa reais e quarenta e nove centavos) e determinou a intimação da parte autora para providenciar o recolhimento das custas complementares, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, sustenta que embora o Magistrado a quo tenha utilizado como parâmetro para atribuir valor à causa, o site do INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – colhido na Tabela de Preços Referenciais de Terras e Imóveis Rurais –, não se atentou que área em questão é qualificada como uma área de Pecuária – Pastagem de Baixo Suporte –, como se pode averiguar dos documentos acostados na inicial, cujo valor médio da tipologia desse solo é de R$4.107,40 (quatro mil cento e sete reais e quarenta centavos) por hectare.

Assevera que o valor real do imóvel 477,83 (quatrocentos e setenta e sete hectares e oitenta e três) hectares, é de R$1.962.638,94 (um milhão novecentos e sessenta e dois mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), devemos ser considero este valor como parâmetro para quantificar o valor da causa.

Esclarece que, por falta de condições financeiras para suportar o pagamento das custas processuais em elevado valor, não poderá atender à determinação contida na decisão agravada, o prejudica a garantia de acesso à justiça.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja mantido o valor atribuído a causa de R$1.962.638,94.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 127835658).

Regularmente intimados, os recorridos deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 168508194).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo parcial provimento do recurso tão somente para que seja possibilitado ao Agravante o parcelamento das custas processuais, à luz do art. 98, §6º do CPC (Id. 150552181).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que atribuiu à causa, de ofício e por arbitramento, o valor de R$4.141.290,49 (quatro milhões, cento e quarenta e um mil, duzentos e noventa reais e quarenta e nove centavos) e determinou a intimação da parte autora para providenciar o recolhimento das custas complementares, no prazo de 15 dias.

Pois bem.

Quanto ao valor da causa, é pacífico na jurisprudência a adoção do critério tomado pelo Juízo de entrada, a saber, a referencia à tabela referencial do INCRA quando inexistente critério específico para se calcular o proveito econômico a ser obtido. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE – VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA FRENTE À QUANTIDADE DE HECTARES PRETENDIDA – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO - TABELA REFERENCIAL DO INCRA – VIABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ E TJMT - IMÓVEL QUE INTEGROU REVIGORAMENTO DE LIMINAR DEFERIDO PELO TRIBUNAL – EMBARGOS DE TERCEIRO ANTERIORMENTE OPOSTOS E PENDENTES DE JULGAMENTO COM TRÂMITE NA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas Ações Possessórias, diante da falta de critério específico para se calcular o valor da causa, deve-se ater ao proveito econômico pretendido pelo autor, o que corresponde ao preço do imóvel, conforme entendimento do STJ, o qual pode ser aquele previsto na Tabela Referencial do INCRA. Se os Embargos de Terceiro opostos pelo autor em demanda possessória ajuizada pela parte ré ainda não foram julgados e existe a possibilidade de se tratar do mesmo objeto, inclusive com revigoramento de liminar deferido para a agravada, não há como conceder a medida visto que não preenchidos os requisitos elencados no artigo 561 do CPC”
(N.U 1016161-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, publicado no DJE 27/10/2022)

Todavia, como bem consignado pelo juizo a quo e no parecer do Ministério Público Estadual, não há comprovação inequívoca de que a área em litígio se qualifique como área de pecuária – pastagem de baixo suporte, como almejado pelo agravante, notadamente visando galgar a minoração do valor da causa, eis que o recurso não fez acompanhar provas suficientes para tal enquadramento.

Portanto, inexiste a elucidação do enquadramento supra, é possibilitado ao magistrado se valer do preço médio do hectare na região previsto na tabela referencial do INCRA, como efetivamente o fez. Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA - VEDAÇÃO LEGAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – CABIMENTO - VALOR DA CAUSA – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – VALOR MÉDIO DO HECTARE NA REGIÃO – POSSIBILIDADE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a parte teve vista do processo sem, no entanto, arguir em primeiro grau a ausência de intimação para impugnar a contestação, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, mormente porque manifestaram nos autos após a apresentação da defesa. 2. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor como ao réu, propor ação de usucapião, desde que as partes sejam idênticas nas duas ações, conforme inteligência que se extrai do contido no art. 557 do CPC/2015. 3. “Em ação de usucapião, para apurar-se o valor da causa, correta a fixação com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA, bem assim, se mostra condizente com o proveito econômico buscado pelo litigante” (N.U 1007003-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, publicado no DJE 13/07/2022). 4. Não deve prevalecer a condenação dos autores/apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que não abusaram do direito de ação, de modo que não vislumbradas nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação”
(N.U 0016402-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, publicado no DJE 22/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – VALOR DA CAUSA – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – PREÇO MÉDIO DO HECTARE NA REGIÃO – EQUIVALÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, e tem de ser calculado com base na Tabela Referencial do INCRA”
(N.U 1006048-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, publicado no DJE 15/09/2022)

Portanto,
merece ser mantida a parte da decisão atribuiu à causa, de ofício e por arbitramento, o valor com base na Tabela Referencial do INCRA e determinou a intimação da parte autora para providenciar o recolhimento das custas complementares.

Em caráter sucessivo, como de longa data já é o entendimento adotado por esta c. Câmara, aplicar-se-á na hipótese a
possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada
, consoante preconiza o artigo 98, § 6º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 98.

[...]

§ 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que
não se trata de exoneração do recolhimento das custas
, mas, tão somente,
de tardar o momento do pagamento em razão da impossibilidade de quitação à vista.

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“§ 6.º: 25. Parcelamento de despesas. Outra possibilidade aberta ao juiz é o parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma parcelada –, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.”
(Código de processo civil comentado –livro eletrônico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016)

Assim, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, entendo pela necessidade de conceder o parcelamento do valor das custas ao recorrente, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7º do Provimento nº 41/2016-CGJ/MT.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. -
Diante da previsão expressa do art.98, § 6º, do CPC em regência, da possibilidade do parcelamento das custas, despesas e honorários, é imperioso rever os critérios até então adotados para a concessão da gratuidade total ou se é caso de deferir o parcelamento ou, em última hipótese, seu indeferimento.
– [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO PARA CONCESSÃO DO PARCELAMENTO”
(Agravo de Instrumento Nº 70072818784, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 03/03/2017).

Dispositivo.

Com estas considerações, em
consonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016-CGJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023